Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746528-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZANA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 78026565) contra a decisão de ID 77642022, em que deferido o pedido de liminar formulado no mandado de segurança impetrado por SUZANA ALVES DE OLIVEIRA. No agravo interno (ID 78026565), o Distrito Federal se insurge contra a decisão em que deferida a medida liminar apenas em relação à multa cominatória fixada. Defende que o sequestro de verbas públicas deve ser utilizado como medida constritiva antes da aplicação das astreintes. Assim, requer a reforma da decisão agravada, “para o afastamento da multa diária imposta, com a substituição, se necessário, por sequestro de recursos públicos” (ID 78026565 – pág. 2). Por ora, consoante o § 1o do art. 1.021 do CPC, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Uma vez que já foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (ID 78026370), conforme requerimento de juntada formulado pelo próprio ente distrital, retornem os autos à Secretaria para que adote as seguintes providências: a) intime a agravada, SUZANA ALVES DE OLIVEIRA, a oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC), observando-se a contagem do referido prazo em dobro, tendo em vista que ela é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (art. 186 do CPC); b) ato contínuo, dê-se vista ao Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o mérito do mandado de segurança e, também, sobre o agravo interno interposto; c) após a adoção de todas as providências anteriormente mencionadas, retornem os autos conclusos a esta relatoria para julgamento conjunto do mandado de segurança e do agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora